Tribunal: TCU
Processo: 009.407/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta da Defensoria Pública da União acerca da impossibilidade de pagamento retroativo de auxílio creche.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Consulta formulada pelo Defensor Público da União quanto à possibilidade de realizar pagamento retroativo do auxílio pré-escolar à dependente diagnosticado com deficiência mental ou intelectual, nos casos em que não houve o requerimento de restabelecimento do benefício à época da sua suspensão; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com base nos arts. 2.o, III, 11 e 17, § 2.o, da Resolução-TCU 315/2020, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da consulta, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 264, IV e §§ 1o e 2o, e art. 265 do Regimento Interno do TCU; 9.2. responder ao consulente que: 9.2.1. o direito ao gozo da assistência pré-escolar nasce com o atendimento aos requisitos constitucionais, legais e sublegais, nunca em decorrência de requerimento administrativo de inscrição no respectivo programa; 9.2.2. se, portanto, o pleito do beneficiário em favor de dependente econômico se reveste de natureza meramente declaratória, o auxílio pré-escolar há de retroceder ao momento em que se reúnam os seus requisitos, instituindo-o juridicamente, as condições objetivas e subjetivas de aquisição desse direito; 9.2.3. por referir-se, contudo, a benesse sob a forma de parcelas em dinheiro vencíveis mensalmente, esse recuo no tempo deve limitar-se ao lapso de cinco anos, contados do requerimento e observadas as regras de prescrição das parcelas vencidas, sujeitando-se, no mais, às regras orçamentárias e financeiras que regulam a gestão de verbas públicas; 9.2.4. a presença de deficiência, por si só, não deve ser requisito suficiente para a percepção do benefício pré-escolar, uma vez que tal benefício foi criado para prover apoio e suporte à fase correspondente de desenvolvimento infantil, não se confundindo com outras políticas públicas de amparo a pessoas portadoras de deficiência; 9.3. recomendar à Defensoria Pública da União, sem necessidade de monitoramento, que, em consonância, entre outros, com o art. 4.o, § 2.o, Decreto 977/1993, enuncie, no competente diploma por meio do qual normatiza a concessão de auxílio pré-escolar, a necessidade de, para dependentes com deficiência mental ou intelectual, ser comprovada, a exemplo de laudo médico onde se discrimine a idade mental correspondente à faixa etária com direito ao recebimento do benefício, desprezando-se o número de anos de vida que tenha (idade cronológica); 9.4. enviar cópia da presente deliberação, bem como do Relatório e Voto, na forma proposta pela SecexAdministração: 9.4.1. à Defensoria Pública da União; 9.4.2. ao Conselho Nacional do Ministério Público e ao Ministério Público da União, dando-lhes conhecimento dos apontamentos sobre as consequências da eliminação, nos respectivos diplomas que disciplinam em cada órgão a concessão de auxílio pré-escolar, da necessidade de aferir a idade mental correspondente dos dependentes que sejam pessoas com deficiência mental ou intelectual; 9.4.3. à Câmara dos Deputados, dando-lhe conhecimento sobre a eventual inexistência, no Ato da Mesa Diretora 82/2013, de disposição que, a propósito da concessão do auxílio pré-escolar, atente para as particularidades das pessoas com deficiência mental ou intelectual; 9.4.4. Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Senado Federal, Presidência da República, Conselho Nacional de Justiça, Exército, Tribunal de Contas da União, Conselho da Justiça Federal e Tribunal Superior Eleitoral, dando-lhes conhecimento da possível inadequação entre a palavra ou expressão com que, nos respectivos diplomas regedores da concessão de auxílio pré-escolar, designam os dependentes que tenham deficiência mental ou intelectual, e a expressão "pessoas com deficiência", consagrada tanto pelo Decreto Legislativo 186/2008, que aprovou como emenda constitucional (art. 5.o, § 3.o, da CRFB/1988) a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, quanto pela Lei 13.146/2015, instituidora do Estatuto da Pessoa com Deficiência; 9.5. Ordenar à Secretaria Geral de Controle Externo que adote providências necessárias para verificar a ocorrência de pagamento irregulares de auxílio pré-escolar na Defensoria Pública da União, no Conselho Nacional do Ministério Público e no Ministério Público da União, em desconformidade com o disposto no § 2o do art. 4o do Decreto 977/1993; 9.6. arquivar os autos.